Tribunal: TJDFT
Processo: 0701143-55.2021.8.07.0008
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
APELAÇÃO. DELITO DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. SINAIS VISÍVEIS DE EMBRIAGUEZ. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS RATIFICADOS EM JUÍZO POR EXAME DO ETILÔMETRO E CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO RÉU. DOSIMETRIA. PENA PECUNIÁRIA DESPROPORCIONAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. MEDIDA SOCIALMENTE NÃO RECOMENDÁVEL.
1. A configuração do crime do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, após a edição da Lei n.o 12.760/2012, dispensa a realização de teste etílico ou exame de sangue, podendo ser apurado o estado de embriaguez por exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou por qualquer outro meio de prova em direito admitido.
2. No caso em exame, os depoimentos dos policiais militares, agentes públicos no desempenho de suas funções, dotados de presunção de veracidade e legitimidade foram corroborados por exame do etilômetro e confissão espontânea do réu.
3. Malgrado o legislador não tenha estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de ostentar o magistrado discricionariedade regrada, devendo se pautar em critérios norteadores para o aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias do art. 59 do CP, quais sejam: (i) a fração de 1/8 do intervalo entre as penas máxima e mínima em abstrato; (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea.
4. Verificado que a pena pecuniária foi fixada de forma desproporcional à corporal, impõe-se a reforma da sentença nesse ponto.
5. Incabível a substituição da pena corporal por restritivas de direito quando, apesar de a quantidade da pena fixada em tese permitir, o réu possui maus antecedentes e é reincidente em crime doloso, não sendo socialmente recomendável a concessão da substituição, na forma do art. 44, inciso III, do Código Penal.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.